Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. QUADRO DE SAÚDE DO INTERDITADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. Se o conjunto fático-probatório presente em ação de regulamentação de visitas sinaliza para a existência de intensa controvérsia sobre o relacionamento existente entre as partes, ao que se soma a necessidade de se preservar os interesses de pessoa idosa interditada, que apresenta quadro de saúde delicado, correta a decisão que, à luz dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido liminar.